Tribunal: TJPA
Processo: 0800080-91.2022.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800080-91.2022.8.14.0066

APELANTE: MARDONIO TEIXEIRA DO AMARAL

ADVOGADO DATIVO: JUCIEL DE FRANCA BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA REJEITADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do CP, a pena de vinte e dois (22) anos e seis (6) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) concessão do direito de recorrer em liberdade; (ii) reconhecimento de nulidade da sessão plenária, sob alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, em razão da negativa de autoria. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar sua anulação; (ii) saber se o apelante faz jus ao direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c), sendo admissível a anulação do julgamento apenas quando a decisão se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, d, do CPP.

4. No caso, a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo nas provas produzidas, inclusive confissão extrajudicial do réu, laudo de exame cadavérico e depoimentos testemunhais que confirmam a materialidade e a autoria do crime, razão pela qual não se configura decisão teratológica ou dissociada do acervo probatório.

5. A tese de negativa de autoria foi apresentada em plenário, mas rejeitada pelos jurados, que optaram por versão mais condizente com o conjunto fático probatório.

6. O pedido de recorrer em liberdade não pode ser conhecido, por não encontrar amparo na via recursal eleita, devendo ser postulado mediante habeas corpus.

7. Mantida a dosimetria da pena fixada pelo d. Juízo, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como de agravantes previstas no art. 61, II, c e h, do CP, inviável a substituição da pena ou a concessão de sursis, nos termos dos arts. 44 e 77, do CP.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, arts. 44, 61, II, c e h, 77 e 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, j. 04.09.2000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

MARDONIO TEIXEIRA DO AMARAL, inconformado com a decisão que o condenou a pena de 22 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, II e IV do CP, interpõe recurso de apelação.

O apelante requer a concessão do direito de recorrer em liberdade, a nulidade da sessão plenária, eis que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, em razão da suposta ausência do reconhecimento do réu como autor do delito.

Contrarrazões pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

O Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’, da CR/88, e dentro deste preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto.

"Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 4/9/2000).

Sendo assim, a
decisão do Conselho de Sentença se baseou nas provas colhidas no decorrer da instrução processual, tendo optado por uma das teses apresentadas, afastando a versão do réu de negativa de autoria. Logo, estando de acordo com o acervo probatório, não se justifica a anulação do julgamento, eis que o Tribunal do Júri é soberano. Ademais, somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP.

In casu
, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual. Sendo assim, constata-se que os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos, senão vejamos.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos diante das provas acostadas no decorrer da instrução processual, tais como o laudo de exame cadavérico, id-48094982, indicando choque e perda excessiva de sangue como causa da morte, produzida por arma branca. Os depoimentos das testemunhas em juízo comprovam tanto a materialidade como a autoria do delito. Ademais, a tese de negativa de autoria foi apresentada pela defesa em plenário, contudo, não foi acatada pelos jurados.

A testemunha, policial civil Gustavo Costa Castro, id-20202569, relatou em juízo que “ao chegar ao local estava o corpo da vítima, bem feio, com as vísceras para fora; que lá estavam o MARDONIO e o NEGÃO; que conversou com eles e notou que o Mardonio tinha duas marcas de sangue no rosto; que indagado pelas marcas ele disse que tinha se machucado ao fazer a barba; que foram encaminhados à delegacia; que no depoimento o Mardonio apresentou algumas contradições, mas foi liberado pelo delegado; que foram informados posteriormente que o Mardonio havia fugido; que capturaram o acusado e ele confessou e mostrou o facão que havia utilizado para matar a vítima; que teria dito que era muito humilhado pela vítima e em um momento de fúria, teria realizado a ação delituosa.”

A testemunha João Ribeiro da Conceição, filho da vítima, afirmou em juízo, id-20202572, que “conhecia o acusado da rua; que o acusado passava o dia com o acusado na casa lá; que ninguém disse a ele quem foi o autor do crime; que seu pai não tinha desavenças; que só ia na casa de seu pai quando vinha na cidade; que morava ao norte; que

seu pai bebia; que não tem conhecimento de que ele usaria drogas; que tomou conhecimento da morte porque seu sobrinho foi no seu trabalho avisar e se dirigiu ao hospital; que viu o corpo de seu pai de longe; que seu pai morava só e tinha 75 anos; que não sabe a relação dele com o acusado; que sabe que o acusado passava o dia na casa da vítima; (...).”

A testemunha NIZIEL afirmou em juízo, id-20202575, que “era vizinho da vítima; que não tinha intimidade com ele; que ia começar o Fantástico por volta de oito e meia; que escutou pancadas e viu a luz apagando três vezes na casa da vítima e um grito chamando por Deus na noite dos fatos; que ficou observando se alguém saía da casa; que ficou com medo de que alguém lhe visse; que foi deitar com pressentimento de que teria acontecido alguma coisa lá; que acordou cedo e um homem chamado ‘João Guleste’ já havia achado o cadáver lá; que não identificou quem era; que tomou conhecimento no dia seguinte e ligaram para a polícia; (...); que na delegacia relatou o que teria visto; que quando aglomerou muita gente chegou o Cearazinho, que morava com a vítima; que está vendo o acusado agora na audiência pela primeira vez; que quando viu o corpo viu também uma faca em cima da cama; que o corpo tinha muitas cortes; que o corpo estava feio e os dedos estavam decepados; que o facão estava fincado junto das tábuas; (...).”

Diante de tais considerações, restou comprovado nos autos a autoria delitiva, diferentemente do alegado pelo recorrente. Ademais, a confissão do réu em sede policial foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas em juízo.

O réu MARDONIO TEIXEIRA DO AMARAL, em sede policial, id-20202401, declarou “Que faz uso de bebida alcoólica. Que morava com JOSIAS há 02 anos. Que, perguntado por qual motivo ceifou a vida de JOSIAS? Respondeu que apenas se defendeu das agressões de JOSIAS, e que o mesmo sempre lhe ameaçava de morte usando de uma faca. Que esse fato ocorreu por volta das 21h, no dia 23/01, mas que a Polícia tomou conhecimento desse fato apenas no dia 24/01. Que perguntado qual objeto usou para ceifar a vida da vítima? Respondeu que usou de um facão que tinha na residência. Que perguntado como ocorreu esse fato? Respondeu que estava na residência onde mora com JOSIAS, fazendo uso de bebida alcoólica capinando o quintal e roçando por ali, e que JOSIAS não estava em casa, e que provavelmente estava na rua bebendo. Que se recorda que JOSIAS chegou a noite, não sabendo precisar o horário, mas acredita que seria umas 21h, e que JOSIAS chegou bastante bêbado, e que o depoente também estava bastante embriagado. Que se recorda de JOSIAS chegar falando "um monte no seu juízo", e que esse fato era recorrente, e que então, em um momento de fúria, armou-se de um facão e foi em direção a JOSIAS, e que quando atacou JOSIAS o mesmo estava dentro de casa, se recordando apenas de ter dado um golpe facão de JOSIAS nas suas costas, e que JOSIAS caiu, e o depoente alega não ter lembrado mais de nada. Que após ter matado JOSIAS, como estava muito bêbado, deitou na rede do lado de fora da casa e foi dormir. (...).”

Em juízo, porém, negou a autoria delitiva.

Enfim, a decisão do Júri é detentora de indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que não vislumbro aqui
.
Desta forma, mantenho a decisão que condenou o recorrente como incurso nas penas do

art. 121, § 2º
, II e IV, do CP e afasto sua alegação quanto à decisão ser
contrária à prova dos autos.

Quanto ao direito de recorrer em liberdade, não conheço da pretensão por não ser possível sua apreciação em sede de apelação criminal, devendo ser veiculada por meio de habeas corpus.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base fixada em 16 anos e 06 meses de reclusão, diante da valoração negativa das seguintes circunstâncias judiciais:

“
Culpabilidade
do réu na prática da conduta delitiva excede ao tipo penal, face a brutalidade do delito, que teve cortes violentos e profundos nas costas, com exposição, inclusive, de partes internas do corpo da vítima. As
circunstâncias do crime
fogem à normalidade, visto que o acusado praticou o delito valendo-se da confiança depositada pela vítima, uma vez que são amigos próximos há muitos anos, inclusive morando juntos.”

Logo, diante da fundamentação adequada utilizada pelo MM. Juízo
a quo
, deve ser mantida a pena fixada.

Não há atenuantes. Mantenho a agravante prevista no art. 61, II,
c e h
, do CP, bem como a elevação da pena para 22 anos e 06 meses de reclusão, eis que se mostra adequada e suficiente para a reprimenda.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual mantenho-a em 22 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Incabível a aplicação dos arts. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos dos mencionados dispositivos legais.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/08/2025